Tribunal: STF
Processo: ARE 1396551
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – VÍCIOS ESTRUTURAIS DE CONSTRUÇÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE FACE À CONSTATAÇÃO PERICIAL DE INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DESABAMENTO DOS IMÓVEIS – CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS – EXCLUSÃO DE COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA EM RELAÇÃO AOS DANOS SUPORTADOS PELO MUTUÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Constatada a existência de vícios estruturais e de construção nos imóveis objeto de contrato de seguro habitacional, deve ser acolhido o pedido indenizatório e condenadas as partes requeridas à indenização correspondente, pois, conforme jurisprudência consolidada do eg. STJ, “como se trata de vícios estruturais, intrínsecos à construção vinculada ao SFH, é incabível a sua exclusão quanto à cobertura por seguro obrigatório” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1648820/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 28/09/2020, DJe 20/10/2020).



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXV, e 109, I, da CF. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para divergir do entendimento formado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



     Quanto à alegada violação ao art. 5°, XXXV, da CF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



     Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 012 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator